Tribunal: TJDFT
Processo: 0717658-39.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. ALTERAÇÃO TITULARIDADE DE LINHA TELEFÔNICA. ACESSO APLICATIVO BANCÁRIO POR CELULAR DE TERCEIRO. CARTÃO VIRTUAL. FALHA NA SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para declarar a inexistência das compras realizadas no cartão de crédito virtual MasterCard (final 8807) realizadas no dia 14/01/2024, além de condenar o réu a pagar à autora a quantia de R$ 1.087,59 a título de ressarcimento e o valor de R$ 2.000,00 a título de danos morais. Em seu recurso, suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, alega ausência de ato ilícito. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor da reparação dos danos morais fixado na sentença.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 63819773) e com preparo regular (ID 63819774 e 63819776). Contrarrazões apresentadas (ID 63819780).
3. Efeito suspensivo. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo para evitar dano irreparável para a parte, o que não se verifica no presente caso. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso rejeitado.
4. Da preliminar de ilegitimidade passiva. Prevalece em nosso ordenamento, bem como na jurisprudência desta Turma Recursal, a Teoria da Asserção, de forma que a legitimidade de parte e o interesse processual são verificados à luz das afirmações trazidas na inicial. Os documentos juntados aos autos demonstram a relação jurídica entre as partes, além da atribuição pela autora à ré da responsabilidade pelos danos sofridos, de modo que está presente a legitimidade passiva ad causam. Preliminar rejeitada.
5. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
6. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). Além disso, a súmula 479 do STJ definiu que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
7. Restou incontroverso nos autos que a autora foi vítima de fraude consistente na troca de titularidade da linha telefônica, o que permitiu que terceiros acessassem e movimentassem o aplicativo bancário, efetuando compras mediante emissão de cartão virtual. Resta claro que o recorrente permitiu o acesso ao aplicativo bancário por celular não cadastrado, o que revela a falha na segurança.
8. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam. Detectada a falha na prestação dos serviços, responde o réu pelos danos causados ao consumidor, já que não há nos autos nenhuma excludente de responsabilidade (art. 14, § 3o, incisos I e II do CDC). Correta, pois, a sentença que determinou a reparação do consumidor pelos danos materiais e morais.
9. Quanto à fixação do valor da reparação devida, é preciso levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade da vítima, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
10. Assim, deve ser mantida a estimativa fixada (R$ 2.000,00) a título de indenização por dano moral, uma vez que guarda correspondência com o gravame sofrido (art. 944 do Código Civil), além de sopesar as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes, a extensão e a gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), tudo com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
11. Ademais, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger os critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica no presente caso.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários fixados em 20% do valor da condenação.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.